Tribunal: TJSP
Processo: 2150490-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Determinado o bloqueio e transferência de importância existente na conta bancária no executado. Certidão da serventia aponta não estar a quantia disponível na conta judicial. Operação não concretizada por motivos alheios ao MM. Juízo. Impossibilidade de reiteração da ordem de transferência pelo sistema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Determinado o bloqueio e transferência de importância existente na conta bancária no executado. Certidão da serventia aponta não estar a quantia disponível na conta judicial. Operação não concretizada por motivos alheios ao MM. Juízo. Impossibilidade de reiteração da ordem de transferência pelo sistema "Sisbajud". Adequada a expedição de ofício à instituição financeira para que adote as providências necessárias para disponibilização do valor bloqueado. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.